Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603131-12.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
26/09/2023
Número: 0603131-12.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - FABIANO CLAUDINEI DE
CARVALHO - PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 FABIANO CLAUDINEI DE CARVALHO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
FABIANO CLAUDINEI DE CARVALHO (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43726091
22/09/2023
14:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.512

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603131-12.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 FABIANO CLAUDINEI DE CARVALHO DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: FABIANO CLAUDINEI DE CARVALHO
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS.
LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE
OS RECURSOS TRANSITAREM PELA CONTA ESPECÍFICA.
COMPROVAÇÃO A DESTEMPO DA REGULAR APLICAÇÃO DOS
RECURSOS DO FEFC. POSSIBILIDADE SOMENTE PARA
AFASTAR RECOLHIMENTO. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. A mera alegação de desconhecimento da despesa não afasta a
irregularidade localizada mediante procedimento de
circularização. Assim, a identificação de notas fiscais eletrônicas,
de despesas omitidas na prestação de contas, configura
irregularidade e a utilização de recursos de origem não
identificada, ensejando recolhimento do valor correspondente ao
Tesouro Nacional.

2. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte para as
eleições de 2022, a documentação apresentada a destempo pode
ser conhecida exclusivamente para fins de afastar o recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

3. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao
Num. 43726091 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214073286900000042685408
Número do documento: 23092214073286900000042685408
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:36:55

Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por FABIANO CLAUDINEI DE
CARVALHO, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido PATRIOTA, nas
Eleições de 2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e Prestação
de Contas Final em 01/11/2022, conforme prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43432155)

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43573864).

Intimado acerca do Parecer de Diligências, o candidato manteve-se inerte, conforme
certidão da Seção de Processamento (ID 43624811). No Parecer Conclusivo foram apontadas
irregularidades no item 6 - omissão de nota fiscal e item 8 - irregularidade na utilização de
recursos do FEFC, a conclusão foi pela desaprovação.

Somente após o Parecer Conclusivo, a parte apresentou documentação e contas
retificadoras. Encaminhados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, a manifestação foi pelo
retorno ao setor técnico para análise dos documentos retificadores.

Assim, diante da prestação de contas retificadora com documentos apresentados
pelo candidato, bem como do pedido formulado pela Douta Procuradoria Regional Eleitoral, os
autos foram encaminhados à unidade técnica para nova análise.

A Seção de Contas Eleitorais, emitiu Parecer Técnico, ID 43653018, manifestando-
se pela aprovação com ressalvas, em razão de omissão relativa à nota fiscal não informada no
sistema SPCE - Item 6. Dessa forma, pelo Parecer Técnico, restou afastada a irregularidade
referente à utilização irregular de recursos do FEFC.

A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação com ressalvas por
entender que: “Na hipótese, constou que um total de R$ 60,50 em despesa não foi registrada na
prestação de contas. Ressalte-se que a emissão de documento fiscal em nome e com o CNPJ de
Num. 43726091 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214073286900000042685408
Número do documento: 23092214073286900000042685408
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:36:55

campanha do candidato presume a contratação e concretização do negócio jurídico em favor de
sua candidatura.” (ID 43663182).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por FABIANO CLAUDINEI
DE CARVALHO, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido PATRIOTA,
nas Eleições de 2022.

O candidato obteve 120 votos válidos e em sua campanha eleitoral arrecadou o
valor de R$ 15.000,00 decorrente de única doação recebida do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha.

A Seção de Contas Eleitorais, no Parecer Técnico, opinou pela aprovação com
ressalvas, em face da existência de nota fiscal, relativa a gasto de campanha, não declarada no
sistema SPCE. Contudo, no presente caso a análise será pautada pelo Parecer Conclusivo (ID
43618347), cujas irregularidades são omissão de nota fiscal e uso irregular dos recursos do
FEFC.

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação com
ressalvas por entender que: “Na hipótese, constou que um total de R$ 60,50 em despesa não foi
registrada na prestação de contas. Ressalte-se que a emissão de documento fiscal em nome e
com o CNPJ de campanha do candidato presume a contratação e concretização do negócio
jurídico em favor de sua candidatura.” (ID 43663182).

Importa destacar que, nos presentes autos, o setor técnico emitiu três pareceres
(Parecer de Diligências, Parecer Técnico Conclusivo e Parecer Técnico). Não obstante intimado,
o prestador somente apresentou manifestação, acerca das irregularidades, após o Parecer
Conclusivo, quando trouxe uma série de documentos a fim de sanar os apontamentos do setor
técnico no Parecer Conclusivo.

Sabe-se que esta Corte tem entendimento de que se opera a preclusão para os
documentos juntados após o Parecer Conclusivo. Entretanto, sob pena de enriquecimento ilícito
da União, mostra-se possível conhecer da documentação, exclusivamente, para afastar
recolhimento ao Tesouro Nacional, mantendo, todavia, a conclusão do Parecer Conclusivo pela
desaprovação das contas.

Num. 43726091 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214073286900000042685408
Número do documento: 23092214073286900000042685408
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:36:55

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA: DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS A DESTEMPO. PRECLUSÃO. (...)

5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é iterativa no sentido da
inadmissibilidade da apresentação de documentos a destempo em
processo de prestação de contas quando o prestador foi devidamente
intimado para o atendimento de diligências, ocorrendo os efeitos da
preclusão.

(...)

(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060268340, Acórdão,
Relator(a) Min. Sérgio Banhos, Relator(a) designado(a) Min. Cármen Lúcia,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 148, Data 03/08/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO
JUNTADO APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO DO RESULTADO. DOCUMENTAÇÃO IRRELEVANTE.
DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO AFASTA IRREGULARIDADE. LOCAÇÃO DE
BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM
IMÓVEL. INDISPENSABILIDADE. MANTIDA DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
REJEITADOS.

(...)

4. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do
poder público.

(....)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356853, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
144, Data 28/07/2023)

Nesse contexto, passa-se, então, à análise dos apontamentos.

Omissão de receitas e gastos - nota fiscal, relativa a gasto de
campanha, não declarada no sistema SPCE

O Parecer Conclusivo indicou a existência de despesa de natureza eleitoral não
informada no sistema SPCE. A nota fiscal emitida por JAQUELINE KLETTKE, no valor de R$
60,50.

Num. 43726091 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214073286900000042685408
Número do documento: 23092214073286900000042685408
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:36:55

A Seção de Contas, por meio de seu analista, afirma que identificou despesas na “
base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias
de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais”. (ID 43618347)

Nas notas explicativas, o prestador de contas trouxe a seguinte justificativa: “O
candidato informa que desconhece a nota fiscal apontada neste item e que a mesma foi emitida
erroneamente desconhecendo o emissor”.(ID 43625473).

A Procuradoria Regional Eleitoral entende que: “Na hipótese, constou que um total
de R$ 60,50 em despesa não foi registrada na prestação de contas. Ressalte-se que a emissão
de documento fiscal em nome e com o CNPJ de campanha do candidato presume a contratação
e concretização do negócio jurídico em favor de sua candidatura.” (ID 43663182).

Com efeito, a Resolução 23.607/2019 nos artigos 59 e 92, §6º trata dos
procedimentos relativos ao cancelamento de notas fiscais:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.

Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos: ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º,
inciso XIII, da Resolução nº 23.624/2020)

§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela
fornecedora ou pelo fornecedor.

Ocorre que a simples alegação de desconhecimento não é suficiente para afastar a
irregularidade. A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de
existência da despesa subjacente ao documento, encontrando-se tais notas na situação ativa.

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade das informações contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da origem
dos recursos, que não transitaram pela conta específica de campanha, e foram utilizados para
realizar o pagamento de tais despesas.

Consiste a irregularidade não só em omissão de gastos, como também de receita,
uma vez que não foi demonstrado a origem dos recursos que saldaram a despesa acima
especificada.

Neste sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. RECEITAS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO. OMISSÃO DE RECEITA NA PARCIAL.
DIVERGÊNCIA ENTRE PARCIAL E PARCIAL RETIFICADORA. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

1. A identificação de notas fiscais válidas e vigentes não declaradas
Num. 43726091 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214073286900000042685408
Número do documento: 23092214073286900000042685408
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:36:55

configura omissão de despesas, que não podem ser superadas pela mera
alegação de desconhecimento, competindo ao prestador de contas
comprovar seu cancelamento e apresentar esclarecimentos prestados
pelo fornecedor. Precedente do TSE.

2. A omissão de despesas e o não cancelamento das notas fiscais induz o
entendimento de que o pagamento foi realizado com recursos que não
transitaram pela conta bancária oficial de campanha, caracterizando–os
como receitas de origem não identificada e impondo o recolhimento de
valor equivalente ao Tesouro Nacional.

(...)

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060334855, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)(destacou-se)

Dessa forma, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor de R$ 60,50 ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, inc. VI c/c 79 da Res. TSE nº 23.607/2019. Isso
porque, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o que dispõe o art. 53,
I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, como também omissão de receita, já que houve
pagamento sem trâmite prévio do recurso pela conta específica de campanha.

Com efeito, o valor não declarado pode ser considerado diminuto e possibilita a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para a irregularidade em
questão, implicando tão somente a aposição de ressalvas quanto a esta irregularidade.

Utilização irregular de recursos do FEFC

O Parecer Conclusivo indicou irregularidades na aplicação dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha. A ausência de contratos e notas fiscais vinculando
aptos a vincular os gastos à campanha eleitoral gerou a conclusão pela desaprovação.

Nos termos da Resolução TSE n. 23.607/2019, exige que a comprovação dos
gastos seja realizada mediante apresentação de documentos idôneos:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
Num. 43726091 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214073286900000042685408
Número do documento: 23092214073286900000042685408
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:36:55

documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

No caso em apreço, após Parecer Conclusivo, a parte apresentou contas
retificadoras, a documentação juntada foi suficiente para que o setor técnico alterasse a
conclusão no Parecer Técnico para aprovação com ressalvas.

Com efeito, admite-se a documentação juntada após o Parecer Conclusivo somente
para afastar o recolhimento de R$ 15.000,00 à União, sob pena de seu enriquecimento ilícito.
Diante disso, mantém-se a conclusão de desaprovação do item em análise, uma vez que a
irregularidade representava 100% dos recursos movimentados em campanha.

Por essas razões, conforme exposto, as contas devem ser, nos termos do art. 74,
inc. II da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgadas desaprovadas sendo devido, ainda, o
recolhimento do valor de R$ 60,50 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §1º, inc. VI, c/c
art. 79.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela:

a) DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por FABIANO CLAUDINEI DE
CARVALHO, relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Estadual pelo Partido
PATRIOTA, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n°
23.607/2019;

b) DETERMINAR ao prestador de contas que providencie o recolhimento de R$
60,50 (sessenta reais e cinquenta centavos) correspondente à despesas omitida e paga com
recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha, identificados como recursos
de origem não identificada, ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até
05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente decisão, a serem corrigidos nos termos do
art. 39, II da Resolução TSE nº 23.709/2022, sob pena de remessa dos autos à Advocacia-Geral
da União, para fins de cobrança.

É como voto.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Num. 43726091 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214073286900000042685408
Número do documento: 23092214073286900000042685408
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:36:55

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603131-12.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
FABIANO CLAUDINEI DE CARVALHO DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO:
DANIELE ARMSTRONG - PR67265 - REQUERENTE: FABIANO CLAUDINEI DE CARVALHO -
Advogada do REQUERENTE: DANIELE ARMSTRONG - PR67265 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43726091 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214073286900000042685408
Número do documento: 23092214073286900000042685408
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:36:55